Tribunal: TJDFT
Processo: 0702067-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. TESTEMUNHAS POLICIAIS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença condenatória pelo crime de receptação, em que se alega a insuficiência de provas para respaldar a condenação do acusado; a ausência de dolo; a desclassificação da conduta para o crime de receptação culposa; e o desacerto da valoração negativa dos antecedentes criminais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se as provas coligidas nos autos são suficientes para respaldar o decreto condenatório do acusado pelo crime tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal (ii) saber se a conduta do acusado foi dolosa; (iii) analisar se deve ser afastada a valoração negativa dos antecedentes criminais, na primeira fase da dosimetria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime de receptação restaram suficientemente comprovadas pelos elementos probatórios coligidos nos autos, com destaque para os depoimentos judiciais das testemunhas policiais, que confirmaram que a bicicleta de propriedade da vítima foi encontrada na posse do acusado poucas horas após a ocorrência do furto.
4. O dolo do réu está demonstrado pelas circunstâncias fáticas do caso concreto, uma vez que ele foi flagrado na posse de bicicleta furtada horas antes e não se desincumbiu do seu ônus processual de comprovar que desconhecia a procedência ilícita do bem ou que sua conduta foi culposa.
5. Segundo definido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 593.818/SC (Tema de Repercussão Geral no 150), não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal observado para a caracterização da reincidência, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso de apelação conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 20, caput; 180, caput, e § 3o; Código de Processo Penal, artigos 155, caput; e 386, inciso VII. Constituição Federal, artigo 5o, inciso XLVII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1785997, 00017863120198070006, Relator Desembargador Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, julgado em 16/11/2023; Acórdão 1934555, 07014708720238070021, Relatora Desembargadora Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 17/10/2024; Acórdão 1897875, 07070497620238070001, Relator Desembargador Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, julgado em 25/7/2024; Acórdão 1896858, 07156678920238070007, Relatora Desembargadora Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, julgado em 11/7/2024. STF, RE 593818, Relator Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 18/8/2020, Tema de Repercussão Geral no 150.